Tribunal: STF
Processo: AR 807
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO ORDENATORIO DO INVENTARIO. COISA JULGADA.
NÃO FAZ COISA JULGADA O DESPACHO IRRECORRIDO E IRRECORRIVEL EM QUE O
JUIZ POS ORDEM NO INVENTARIO TUMULTUADO, FAZENDO DENTRE OUTRAS
RECOMENDAÇÕES, A DE O INVENTARIANTE SEGUISSE CERTO CRITÉRIO NAS
DECLARAÇÕES FINAIS.